Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017260-95.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1017260-95.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO
Proc. origem n° 1034450-45.2020.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação que lhe move MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO, ora agravada, deferiu a tutela cautelar de urgência pleiteada e determinou que a requerida proceda ao atendimento médico clínico e cirúrgico (todas as especialidades médicas necessárias), exames, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, aparelhos, refeições e todo o necessário para o tratamento que o seu quadro clínico requeira e necessite. Fixou multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da medida.
A agravante afirma que a parte autora se encontrava em carência contratual para internações por ter contrato do plano de saúde por pouco mais de 1 mês.
Aduz que a modalidade de plano de saúde contratada pela parte autora determina que as internações e procedimentos cirúrgicos devem respeitar a carência de 180 dias e que este prazo não estava cumprido no momento em que foi buscada assistência médica pela agravada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de permitir o indeferimento da concessão de cirurgia, internação e exames complexos em virtude ao prazo de carência contratual.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator